Tribunal: TJDFT
Processo: 0712366-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra dos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Filmagem da ação delitiva no contexto de campana policial. Relatos anônimos de tráfico confirmados em ação investigativa da PCDF. Narrativa do réu isolada na espécie. Pretensão de absolvição. Improcedência. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Valoração negativa do vetor antecedentes mantida. Natureza da droga. Crack. Alto potencial lesivo à saúde pública. Exasperação da pena-base justificada. Fração de aumento proporcional. 2a Fase. Reincidência. Período depurador não superado. Incremento da pena-base em 1/6. 3a Fase. Causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas. Narcotraficância praticada pelo réu na presença e com apoio de filho adolescente. Pena exasperada em 1/6. Pena definitiva fixada corretamente na sentença. Recurso conhecido e desprovido.